Tribunal: TJDFT
Processo: 0717453-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717453-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: CLUBE DO CONGRESSO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo agravado[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação renovatória de locação comercial subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos pela autora/reconvinda, ora agravante, e de procedência do pleito reconvencional apresentado pelo réu, ora agravado[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento na qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73839944 (fl. 248). [2] - ID Num. 241119007 (fls. 821/831), Ação Renovatória de Locação Comercial no 0752406-45.2024.8.07.0001.